Tribunal: STF
Processo: Ext 1583
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.



    II- O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre o prazo no qual o Estado requerente formalizou o pedido de extradição, após o cumprimento do mandado de prisão, assim como em relação a todos os compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017 e no Tratado de Extradição firmado entre ambas as nações. 



    III- Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    IV - Embargos de declaração rejeitados.